Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704284-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: SOUZA'S CAPAS E ACESSORIOS EIRELI, CRISTOVAO DA SILVA ROSA, ESTER MIRANDA DE SOUZA ROSA, DANIEL DE SOUZA ROSA DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Jucelino Lima Soares contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo ora agravante (ID no 68636921). 2. Nas razões de ID no 69657324, o agravante, em suma, afirma que a decisão extinguiu a execução apenas em relação a um dos executados, e determinou o prosseguimento contra os demais. Sustenta que a caracterização da decisão recorrida como “sentença” não retira sua natureza interlocutória, e que, portanto, sua impugnação deve ser realizada via agravo de instrumento (CPC, arts. 203 e 354, parágrafo único). 3. Pede o provimento do recurso para que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e regularmente processado. 4. Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos (ID no 69663166). 5. Contrarrazões apresentadas por Souza's Capas e Acessórios EIRELI (ID no 70437011). Os demais executados não apresentaram contrarrazões. 6. Cumpre decidir. 7. O CPC, art. 1.021, §2o, dispõe que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. 8. Intimados para apresentar contrarrazões, apenas a agravada Souza's Capas e Acessórios EIRELI, representada pela Curadoria Especial, se manifestou (ID no 70437011). Dessa forma, exerço o juízo de retratação. 9. O agravante insurge-se contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento em razão da inadequação do recurso interposto. 10. Na origem (proc. no 0735466-73.2022.8.07.0001), a Curadoria Especial apresentou exceção de pré-executividade, oportunidade em que requereu o reconhecimento da nulidade da citação por edital da executada Souza’s Capas e Acessórios EIRELI (ID no 209222792). 11. Foi proferida sentença que extinguiu a execução em relação àquela executada (ID no 219377386). Contra essa decisão, o agravante interpôs este agravo de instrumento. 12. Apesar de ter sido nomeada como “sentença”, a decisão que acolhe exceção de pré-executividade e extingue o processo apenas em relação a parte dos executados possui natureza interlocutória, pois não extingue a execução por completo e viabiliza seu prosseguimento contra os demais coobrigados. É, portanto, impugnável via agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1935412, 0001099-75.1996.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024. 13. O agravo de instrumento deve ser devidamente processado. 14. Destaco a impossibilidade de julgar, desde já, o mérito do agravo de instrumento, uma vez que os agravados não foram intimados para apresentar as contrarrazões. DISPOSITIVO 15. Exerço o juízo de retratação (CPC, art. 1.021, §2o). Conheço o agravo de instrumento interposto por Jucelino Lima Soares e revogo a decisão de ID no 68636921. 16. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentarem as contrarrazões ao agravo de instrumento (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO